Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0700739-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Associação de Advogados do Banco do Brasil - ASABB Agravado: Antônio Luiz dos Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Associação de Advogados do Banco do Brasil - ASABB contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0718062-43.2021.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 45854902), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator